Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736717-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: THIAGO CIRQUEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO MIRANDA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasil que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732956-19.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de dispensa de distribuição da carta precatória de intimação. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão se fundou em premissa fática equivocada e que o indeferimento fere os princípios do desenvolvimento da execução no interesse do credor, discorrendo acerca da possibilidade que algumas pessoas indicadas nos autos sequer sejam realmente sócios cotistas da embarcação. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o agravante não se manifestou, conforme consta da certidão de ID 76237691. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 245391033: Defiro o pedido apresentado a fim de que seja expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Como já fora apresentada a planilha atualizada do crédito ao ID 245341186 (R$ 10.983,51), solicito seja expedida a mencionada certidão, devendo a parte Exequente imprimi-la após a sua elaboração. Por outro lado, indefiro, uma vez mais, o pedido da parte exequente quanto à dispensa da distribuição da carta precatória, vez que tal diligência é imprescindível para a continuidade dos atos expropriatórios. Ressalto que a decisão de ID 224189020 já havia indeferido tal pleito, estando, esta, inclusive, preclusa. Cumpra a parte exequente INTEGRALMENTE os termos das decisões de ID 222096712 (Carta Precatória), 222096712 (custas de diligência para 4 endereços) e 224024501 (custas de diligências para 4 endereços). , no prazo de 15 dias, sob pena desconstituição da penhora e, consequente suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. Toda a fundamentação do recurso limita-se ao indeferimento da dispensa da distribuição da carta precatória. Contudo, a decisão que ora impugna o agravante, ressalta que já houve indeferimento anterior, estando preclusa a questão. Tal dissociação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é imprescindível que o recorrente confronte, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A ausência de impugnação específica aos motivos que embasaram a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e lógica argumentativa. Ademais, conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 13:33:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador